Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva em razão de descumprimento de medidas protetivas concedidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de ameaça e vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e (ii) as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a materialidade das infrações e os indícios suficientes de autoria, bem como a insuficiência das medidas protetivas e a prática reiterada de condutas ilícitas pelo paciente, configuram-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem de habeas corpus denegada.